Tribunal: TJMT
Processo: 1037012-32.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037012-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO
E DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
contra
sentença

que
rejeitou os embargos à
execução

fiscal, visando a nulidade

de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT,
diante de
violação ao Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em

averigu
ar a razoabilidade e proporcionalidade da multa a
rbitrada
.

III. Razões de decidir

3.
A multa imposta pelo PROCON seguiu os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, observando-se a gravidade da infração e a condição econômica da instituição apelante,
bem como sua reincidência,
sendo legítima a penalidade.

IV. Dispositivo e tese

4
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O PROCON possui competência para aplicação de multa em caso de violação às normas consumeristas. 2.
A multa administrativa imposta pelo PROCON é válida quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”
.

Dispositivos relevantes citados:
A
rt. 57
; CDC; CF/1988.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível 02977095120168090006; TJMT, Apelação Cível 1017460-08.2022.8.11.0041
, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se
de
recurso
de

a
pelaç
ão cível
interpost
o
por
Banco Bradesco
Financiamentos

contra a sentença proferida pel
o
Ju
ízo d
a
Vara Especializada de Execução Fiscal
,

que, nos au
tos d
os embargos à execução fiscal

nº
1
037012-32.2017.8.11.0041
,

julgou
improcedente

a pretensão
inicial
, nos seguintes termos
:

“
P
OSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 2016179.

Custas processuais quitadas previamente.

Condeno o Embargante/Executado ao pagamento da verba honorária da parte
ex
adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC c/c § 4º, III do mesmo dispositivo legal.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal nº 1011754-54.2016.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se"
.

Sem preliminares arguidas.
Em suas razões
de mérito
,
o Apelante fundamenta que não há que se falar em cobrança indevida por parte da instituição financeira,
uma vez que “é legal a cobrança de taxa de abertura de crédito - TAC se há previsão contratual expressa nesse sentido”.

Aduz

a ausência de proporcionalidade e razoabilidade quanto ao montante da multa aplicada
dado o seu caráter confiscatório, o que fere
os princípios que re
gem o processo administrativo
.

Alega que
, no presente caso, justifica-se a adequação do valor da multa, a fim de se evitar manifesto enriquecimento sem causa d
o Apelado
, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional da legalidade e da segurança jurídic
a.

Nesses termos, aqui abreviados,

pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
que
seja dado provimento para reforma
da sentença,
para declarar a nulidade da multa imposta. Subsidiariamente, pugna pela redução d
o valor
total arbitrado.

Intimado, o
Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 220137271), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares arguidas.

Recolhimento do preparo recursal em Id.
220446174
.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do
recurso
, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco Financiamentos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, que, nos autos dos embargos à execução fiscal nº 1037012-32.2017.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão inicial.

Extrai-se dos autos que
o Apelante foi notificado pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON/MT,
em face d
e denúncia pelo consumidor, que, possuindo financiamento junto
ao Banco Bradesco, teve
um título protestado por falta de pagamento de nota promissória, embora não tivesse débitos pendentes junto à instituição.

Após os trâmites processuais, foi proferida a decisão administrativa que atribuiu ao recorrente
multa
, por entender que houve violação expressa ao que
disp
õe o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, posteriormente, o débito foi inscrito na Certidão de Dívida Ativa sob o nº 2016179, no valor originário de R$ 57.696,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta centavos),
objeto da execução fiscal que lhe move o Estado de Mato Grosso – da qual insurge-se mediante os presentes embargos à execução
, julgados improcedentes pelo Juízo
a quo.

Em suas razões de mérito,
o apelante aduz a ausência de proporcionalidade e razoabilidade quanto ao montante da multa aplicada dado o seu caráter confiscatório, o que fere os princípios que regem o processo administrativo.

Alega que, no presente caso, justifica-se a adequação do valor da multa, a fim de se evitar manifesto enriquecimento sem causa do Apelado, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional da legalidade e da segurança jurídica.

Pois bem
. C
onsigno que o poder de polícia do Procon é amplamente reconhecido pela doutrina como uma “faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da Coletividade e do próprio Estado” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 469).

Nesse sentido, é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2º do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor.

In albis
:

“Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante: (Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”.

Tal
questão relativa à competência do órgão consumerista para impor multa
em razão de
violação de
l
ei protetiva do consumidor já restou amplamente debatida pela jurisprudência, a saber:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEGITIMIDADE. PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA PARA APLICAR SANÇÕES. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O PROCON detém poder de polícia para impor sanções administrativas decorrentes de infração às normas de proteção do consumidor, competindo-lhe examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço, com vistas a verificar se ela está em confronto com as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2. Segundo entendimento do STJ, o PROCON possui competência para impor sanções administrativas quando verificada situação de desrespeito à legislação consumerista, sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação
tripartita
de poderes. 3. Deve ser mantido o valor aplicado a título de multa, eis que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo fixada com base em critérios objetivos e atendendo concomitantemente ao caráter pedagógico que possui, bem como ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. 4. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
. 5. Deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão
dos
ônus de sucumbência, sem majoração dos honorários, em sede recursal. 6. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E PROVIDOS (TJ-GO: 02977095120168090006, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 01/06/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020).

Outrossim,
e
m relação a processo administrativo

que resultou na imposição da multa, vislumbro que este se desenvolveu de forma regular, uma vez que fora oportunizado à parte recorrente a participação em todas as fases do procedimento,
pelo que se depreende o respeito ao
devido processo legal.

Em relação ao valor da multa aplicada
e da consequente CDA questionada
– R$
57.696,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) ao tempo de
sua origem
,
tenho que atendeu aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade,
mormente porque foi imposta com base
em transgressão, pelo Apelante,
do
Código de Defesa do Consumidor
,

bem como

em razão
sua
condição econômica
e pelo fato de ser reincidente
, o que justifica a penalidade.

Vê-se, portanto, que a penalidade aplicada pelo PROCON encontra fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a fixação de multa de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
.
4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal. 5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido
. 6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado. 7. Recurso não provido (N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.202
4,

Public
ad
o
no DJE 21.5.2024
)
[
g.
n
].

A título de esclarecimento, ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador.

Com efeito, verifica-se que a multa ora aplicada pelo PROCON visa, sobretudo, proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor, levando-se em consideração a reincidência e a capacidade econômica do infrator, motivo pelo qual deve ser mantida, porquanto observa
dos
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Diante de tais premissas, conclui-se que a sentença recorrida foi proferida com base nos elementos fáticos e jurídicos apresentados, resultando na improcedência dos pedidos iniciais e manutenção da multa

administrativa. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão administrativa que justifique a sua anulação
, devendo ser mantido o
quantum
fixado.

Por fim, em relação ao fundamento do Apelante de que “não há que se falar em cobrança indevida por parte da instituição financeira, uma vez que é legal a cobrança de taxa de abertura de crédito - TAC se há previsão contratual expressa nesse sentido”
- deixo de analisar o tópico interposto, dado que a temática não foi debatida junto à r. sent
ença.

No mais, transcrevo a fundamentação exposta pelo Juízo:

“Conforme se verifica dos autos, notadamente das cópias do processo administrativo instaurado junto ao PROCON, a multa foi aplicada pelo descumprimento de acordo celebrado em audiência, eis que o banco reclamado não promoveu, no prazo entabulado, a baixa do protesto em nome do consumidor reclamante.

Desta forma, não prospera o argumento da Requerente quanto à falta de motivação para aplicação de multa, eis que cumpriu a contento a pactuação celebrada em audiência de conciliação perante o PROCON”.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos na peça de apelação interposta e concomitantemente presentes no teor da fundamentação do Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que porventura não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de apelação interposto
, mantendo inalterada a sentença
recorrida
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024